Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção da Execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, do mesmo Codex.
2 – O indeferimento da petição inicial, por não atendimento ou atendimento incompleto da determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito.
3 – Não se pode, a pretexto de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual, premiar a desídia do Exequente que deixa de promover as diligências que lhe competem no tempo oportuno, sobretudo cuidando-se de diligências necessárias ao regular trâmite da Execução.
Apelação Cível desprovida.